Tribunal: TJES
Processo: 5000644-14.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000644-14.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICODEMES TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000644-14.2023.8.08.0013

ORIGEM:

Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE: NICODEMES TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstrada hipossuficiênmcia econômica do recorrente, conforme ID 15599058.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONSUMIDOR/AUTOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR FIXADO CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, consistentes na nulidade do contrato com a recorrida, indenização pelos danos materiais em dobro e danos morais. Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da majoração dos danos morais, eis que fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 2.000,00, sendo que o recorrente pretende a reforma da sentença neste ponto, com aumento da condenação para R$ 5.000,00.

(3). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada, em relação aos aos danos morais.

(4). Restou comprovado nos autos, que a ocorrência dos descontos foram realizados de forma indevida sobre verba de natureza alimentar da recorrente, pelo que entendo acertada a sentença quanto à declaração de inexistência de débito, ao cancelamento da cobrança, bem como à restituição do valor indevidamente debitado.

(5) No que tange à indenização por danos morais, objeto do recurso, verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(6). Pois bem, verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi estipulada em montante abaixo dos padrões condenatórios para casos similares. Entendo que o valor de R$ 5.000,00, conforme requerido em grau recursal pelo recorrente, é razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(7). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada para majoração dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e MAJORAR a condenação por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). .

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)